Tribunal: TJMT
Processo: 1036707-29.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036707-29.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MARLON MAGNO DA SILVA PEDROSO - CPF: 885.254.901-30 (RECORRIDO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Sustentação Oral Dr. Danylo Ferreira de Alcantara OABMT 13724-O

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DAS PRESTADORAS
– BLOQUEIO DE LINHA TELEFONICA
–

ÔNUS DA PROVA – EMPRESA DE TELEFONIA
- FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ARTIGO 333, II DO CPC
– DANO MORAL - CONFIGURADO – RECURSOS DE TIM CELULAR S/A. E TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A indevida interrupção de serviços telefônicos implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade
e, por isso, há necessidade de indenização.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
condenou solidariamente
as recorrentes
TIM CELULAR S/A. e TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)
ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em decorrência da demora a efetivação da portabilidade, corrigido monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, e ainda,
condenou exclusivamente
a
TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)
ao pagamento de indenização, a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência do bloqueio da linha telefônica do recorrido quando a realização da portabilidade em 15/11/2021.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais da recorrente
TIM CELULAR S/A
:

1.1.
Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral.

1.2.
Combate o valor indenizatório.

1.3.
Questiona a aplicação de multa cominatória.

2.
Das razões recursais da recorrente
TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)
:

2.1.
Combate o valor indenizatório.

2.2.
Questiona a aplicação de multa cominatória.

A parte recorrida MARLON MAGNO DA SILVA PEDROSO apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações das partes recorrentes e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da recorrente
TIM CELULAR S/A
:

1.1.

Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral
.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, ficou configurado nos autos o indevido bloqueio
da linha telefônica da parte recorrida
, ante a ausência de portabilidade da linha telefônica, que, aliás, foi reconhecido pela própria recorrente.

Ademais,
a recorrente se limita em telas sistêmicas alegando a impossibilidade em efetuar a portabilidade da linha telefônica, em razão do acesso do numero se encontrar cancelado na base da telefonia TIM e afirmando estar ativo na telefonia VIVO
(ID. 130907706).

1.
Das razões recursais da recorrente
TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)
:

1.1.

Combate o valor indenizatório
.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, ficou configurado nos autos o indevido bloqueio
da linha telefônica da parte recorrida
, ante a ausência de portabilidade da linha telefônica, que, aliás, foi reconhecido pela própria recorrente.

Ademais que,
a recorrente se fundamenta na alegação de que não foi possível efetuar a portabilidade da linha telefônica, porque foi identificado erro sistêmico no SIMCARD, podendo ser ocasionado pela inadaptação, danificação ou oxidação em decorrência do tempo, porém, a telefonia somente enviou um novo chip à recorrida no dia 09/03/2022 (comprovante de rastreio OS123828637BR), mas
não trouxe aos autos nenhuma comprovação de entrega, recebimento ou informação a parte recorrida sobre o ocorrido
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 333, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com essas considerações, entendo que, o bloqueio total da linha telefônica da parte recorrida implicou transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência que, pelo que sinto, em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade
e, por isso, há necessidade de indenização.

1.2.

Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão das partes recorrentes.

1.3.
Questiona a aplicação de multa cominatória
.

Rejeito tal tese recursal da recorrente, isto porque, a multa arbitrada tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial
e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário
, não merecendo, portanto, censura.

2.
Das razões recursais das recorrentes:

2.1.

Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto, entendo razoável a estipulação da quantia total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em decorrência da demora a efetivação da portabilidade e do bloqueio da linha telefônica,
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos pelas telefonias
TIM CELULAR S/A. e TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)
, porém,
NEGOL-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente Brasil Telecom S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deixando de condenar a parte recorrente Ana Laura de Arruda Formiga no pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022